Tribunal: STF
Processo: ARE 1457892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA RESPONDER POR ATOS ILÍCITOS PRATICADOS EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO – LEGITIMIDADE DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO VÍNCULO QUE OSTENTA COM O MÉDICO, SEU PREPOSTO – PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL – MEIO PROBATÓRIO IMPERTINENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO – FALHA NO SERVIÇO DE SAÚDE – CORPO ESTRANHO (GAZE) DEPOSITADO NO ABDOME DA AUTORA APÓS CESÁREA – DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CONJUNTAMENTE, ADEQUADAMENTE ESTIMADOS.



    1 . Os Municípios ostentam legitimidade para responder por danos ocasionados em hospitais privados cujos procedimentos sejam realizados no âmbito do SUS.



    A celebração de convênio para prestação de serviços de saúde por meio do SUS, de atribuição da municipalidade, atrai seu dever de fiscalização e controle da execução do atendimento, executado sob o regime de direito público.



    A pretensão também pode ser direcionada ao estabelecimento hospitalar, uma vez realizados os procedimentos em suas dependências e por seu preposto. É condição suficiente para atrair, ao menos abstratamente, o dever de indenizar (art. 932, inc. III, do CC).



    2 . Há direito à prova; mas não há prerrogativa cogente de a parte ver atendidos seus pleitos de instrução. As provas devem ser necessárias e úteis. Se é verdade que não cabe ao juízo, muitos menos, um poder discricionário de veto à instrução, cabe-lhe, no entanto, rejeitar postulações impertinentes (art. 370 do NCPC; art. 130 do CPC de 1973).



    Os réus insistem na produção da prova testemunhal, mas esse meio probatório pretendido não tem aptidão para elucidar as minúcias do procedimento cirúrgico e, principalmente, se houve o depósito do material no abdome da autora. Mais do que as versões individualizadas do ocorrido, importam as evidências materiais e sobretudo técnicas de toda a cadeia de eventos.



    3. Se a doutrina majoritária admite a dupla legitimidade passiva (do servidor e da Fazenda Pública) para a ação de indenização, o STF é firme no sentido de que a legitimada passiva é apenas da Administração. O agente público em sentido amplo, se for o caso, responderá apenas regressivamente (Tema 940).



    O mesmo raciocínio se aplica a médico que prestou seus serviços em hospital privado, mas no âmbito do SUS por convênio com a municipalidade.



    Prepondera o caráter público da assistência; o médico, nessas circunstâncias, desempenha função pública. Ostenta, portanto, os mesmos encargos e prerrogativas próprios do exercício desse mister. Se pode ser equiparado a funcionário público para efeitos de responsabilização penal, também deve ser responsabilizado apenas nas vias regressivas (como consta da parte final do art. 37, § 6º, da CF).



    4. A responsabilidade civil do Estado por serviço de saúde é objetiva, mesmo porque o art. 37, § 6º, da CF não traz diferenciação. Não haverá, contudo, uma responsabilidade integral. O regime de responsabilidade objetiva dispensa divagação sobre culpa, mas reclamará a demonstração de nexo causal – uma causalidade normativa. Quer dizer, caberá à vítima demonstrar que o dano derivou de uma ação ou de uma omissão estatal, agregando-se um ingrediente normativo: deverá ficar demonstrado que o Estado fez o que legalmente não deveria, ou deixou de fazer o que deveria. Em figura de linguagem, pode-se falar em uma objetivação da culpa, uma culpa anônima.



    5. A Administração não tem obrigação de obter a necessária cura; mas deve ter isso como meta, e uma falha do serviço atrai a responsabilidade civil, que, sendo objetiva, não reclama uma revelação individualizada quanto ao mau comportamento.



    Na hipótese específica o defeito está bem demonstrado. A autora foi submetida a cesárea no parto de seu segundo filho, e poucos meses depois, ao se deparar com muitas dores abdominais e vômitos frequentes, se revelou a presença de corpo estranho (gaze) aderido ao seu intestino. Foi submetida a duas cirurgias para remoção do material, permanecendo com extensa cicatriz na região.



    Apesar da polêmica inicial a respeito da cirurgia a partir da qual o insumo foi omitido em sua cavidade torácica (apontando os réus a possibilidade de o equívoco ser proveniente da cesárea do primeiro filho), o nexo de causalidade com o procedimento controvertido no feito está bem demonstrado.



    Não bastassem o distanciamento temporal do primeiro ato (mais de quatro anos) e a evolução súbita do quadro (três meses aproximadamente), a autora não apresentou nenhuma queixa após a primeira gestação. Nenhuma anormalidade fora detectada pelas ultrassonografias realizadas no acompanhamento pré-natal do segundo filho - e o perito revelou sua aptidão para identificar o corpo estranho, se houvesse. Além disso, constou da descrição do primeiro procedimento a "revisão da cavidade abdominal" antes da conclusão do ato, reforçando a crença de sua lisura.



    6 . Há danos morais e há danos materiais. Não existe uma terceira categoria, de danos estéticos. Na verdade, um prejuízo à imagem física gerará um prejuízo moral (por assim dizer, presumido), mas também poderá ocasionar (o que é menos frequente) um malefício material.



    Necessidade de que se meçam os danos morais em consideração simultaneamente a um possível dano estético, por meio de única estimativa.



    Seja como for, a quantificação dos danos extrapatrimoniais, partindo dessa análise conjugada, foi sopesada adequadamente.



    7 . Recurso do médico réu provido para reconhecer sua ilegitimidade; recursos do Município, Associação Hospitalar e da autora desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, II, 37, § 6º, 195 e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 23, II e 195, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente